Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS INICIAIS. SUBSTABELECIMENTO COM E SEM PODERES. ADVOGADOS SUCESSIVOS. CESSÃO DE DIREITOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. LEGITIMIDADE DA ADVOGADA. TABELA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO TJDFT. PLANILHA DE CÁLCULOS. INDICAÇÃO EXPRESSA DO ÍNDICE. DECISÃO MANTIDA.
1. A comprovação do recolhimento das custas judiciais dentro do prazo assinalado pelo Juízo, ainda que mediante juntada de guia de pagamento diversa da inicialmente acostada à inicial, cumpre o objetivo do despacho de emenda. Deve prevalecer, na hipótese, a primazia do julgamento de mérito, bem como os princípios da economia e celeridade processual, mormente porque não houve prejuízo ao Agravante.
2. A regra prevista no art. 26 da Lei no 8.906/1994 determina que o advogado substabelecido com reserva de poderes não tem legitimidade para postular honorários de sucumbência sem a intervenção do substabelecente.
3. É assente o entendimento do c. STJ no sentido de ser indispensável a propositura de ação autônoma para solucionar controvérsia acerca do percentual de honorários que caberá a cada profissional que atuou no processo quando substabelecido o instrumento de mandato sem reserva de poderes. Precedentes deste eg. TJDFT.
4. No caso concreto, a existência de instrumento particular de cessão de honorários advocatícios, em que figura como cedentes a advogada que substabeleceu o mandato com reserva de poderes à Exequente e o advogado substabelecido sem reserva de poderes, e como cessionária a Agravada, é suficiente para comprovar a legitimidade ativa desta para iniciar o cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência devidos pela parte adversa no feito que atuou.
5. A tabela de correção monetária disponibilizada no sítio eletrônico do TJDFT para a elaboração da planilha de cálculos indica expressamente o índice de atualização adotado, não havendo falar em cerceamento de defesa.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.